Tribunal: TJDFT
Processo: 0725924-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725924-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALBER DA SILVA MARINHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valber da Silva Marinho contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Bacno J. Safra S.A. (processo n. 0715910-33.2023.8.07.0007), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, por não vislumbrar nulidade no ato judicial que determinou a pesquisa de ativos por meio do sistema Sisbajud . Em suas razões recursais (ID 73385454), o agravante sustenta, em suma, que o exequente não teria pleiteado, na origem, a pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud na modalidade reiterada, o que inviabilizaria a realização dessa providência. Defende que, “se o próprio exequente, ora agravado, parte diretamente interessada na satisfação do crédito, não requereu a adoção de medida tão gravosa, não compete ao Juízo implementá-la de ofício, de forma arbitrária, sobretudo quando tal providência sequer foi por ele deferida no despacho de recebimento da inicial”. Pontua que a realização de pesquisa via Sisbajud, na modalidade reiterada, sem prévio requerimento do exequente, violaria o princípio da inércia da jurisdição e o teor do art. 854 do CPC. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para acolher a exceção de pré-executividade apresentada na origem. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. O art. 854 do CPC estabelece que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. No particular, constata-se o prévio requerimento de penhora de numerário, via Sisbajud, pela parte exequente (ID origem 186971556), bem assim o seu deferimento expresso na decisão de ID origem 187154633. Assim, observa-se, a princípio, que a pesquisa de ativos via sistema Sibsajud, na origem, foi realizada em observância ao teor do art. 854 do CPC, inexistindo, ao menos por Para além, não se constata a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. A uma, porque, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o ato constritivo já se esgotou, com bloqueio de valores pouco superiores da R$60,00 (sessenta reais). A duas, porque a simples menção a circunstâncias indesejáveis, ou repercussões financeiras, decorrentes da manutenção dos efeitos da decisão agravada é insuficiente para preencher o requisito legal a que se refere o art. 300 do CPC. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora